Tribunal: TJDFT
Processo: 0737354-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACÓRDÃO DETERMINANDO CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL NA PARTE DISPOSITIVA DA SENTENÇA. INCLUSÃO DE ITEM NA CONDENAÇÃO. EFEITOS DA INTEGRAÇÃO. DATA DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. DECISUM AGRAVADO. DETERMINAÇÃO DE MARCO TEMPORAL DIVERSO. IMPROPRIEDADE. DECISÃO REFORMADA.

1. Se o acórdão proferido por este egrégio Tribunal reconheceu a ocorrência de erro material na r. sentença exequenda, a qual deixou de enumerar na parte dispositiva a condenação imposta à ré que constou da fundamentação, os efeitos dessa integração devem retroagir à data da prolação da sentença.

2. Merece guarida a afirmação dos recorrentes acerca da ocorrência de preclusão dos marcos temporais anteriormente definidos, mormente porque desde a instauração do cumprimento de sentença, vêm pleiteando o pagamento relativo à indenização que foi integrada, da qual a devedora tinha pleno conhecimento em razão das planilhas de cálculo apresentadas.

3. Deve ser reformada a decisão agravada que determina como parâmetro para a constituição em mora da devedora, para pagamento da indenização integrada, o trânsito em julgado do acórdão que a definiu, pois traça marco temporal diverso do já estabelecido para fins de apuração dos valores devidos.

4. Recurso provido.